Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULT AO CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA.
I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.
II. A consulta à CNIB é medida excepcional e subsidiária, a ser utilizada apenas quando esgotados os meios ordinários de pesquisa de bens do devedor.
III. A consulta aos dados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, pois é disponibilizada ao público, ao “usuário”, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, somente devendo ser utilizada pelos magistrados quando o credor não possuir condições financeiras para realizar o pagamento do encargo.
IV. Negou-se provimento ao recurso.